Tribunal: CARF
Processo: 10166.905327/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905327/2013-63
ACÓRDÃO
3402-011.961 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASAL REFRIGERANTES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Tendo sido julgado, segunda instância, o Auto de Infração que esgotou
parte do saldo credor do IPI, é de se acompanhar o resultado deste
julgamento no que se aplicar ao processo de compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no limite da extensão do decidido no processo no
10166.721520/2014-24. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.957, de 20 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10166.905333/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado (a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, o conselheiro(a) Cynthia Elena de Campos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.961 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905327/2013-63
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
da de Julgamento da Receita Federal do Brasil que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI
decorrentes da exportação de produtos, no entanto, a autuação controlada por processo
administrativo glosou créditos que seriam indevidos em relação a mercadorias adquiridas na Zona
Franca de Manaus, e reconstituiu a escrita fiscal resultando em crédito disponível inferior ao
pleiteado e na não homologação tanto do pedido de ressarcimento e como na não homologação
de pedidos de compensação relacionados.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que impugnou o
lançamento que resultou na reconstituição dos créditos pretendidos e na não homologação de sua
PER/DCOMP.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância utilizou-se da decisão de Primeira
Instância, relativa ao processo do auto de infração, contrária à Recorrente para entender que os
créditos de IPI são prioritariamente alocados a débitos do próprio IPI, e assim fundamentou sua
decisão, afastando também a sobrestação do processo até a conclusão da lide administrativa do
auto de infração, sob a argumentação de que não caberia à Primeira Instância esta providência,
tendo em vista que o processo em questão já havia sido julgado nesta instância.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que à época da transmissão dos
pedidos de ressarcimento, não havia a constituição do auto de infração, que somente fora dado
ciência à Recorrente posteriormente.
Alega também que os pedidos de compensação teriam o condão de extinção do
crédito tributário sob posterior condição resolutória de homologação, logo não poderiam ter sido
alcançadas pelos efeitos do auto de infração, posto que produziriam seus próprios efeitos desde a
sua apresentação.
Também argui que o processo administrativo fiscal ainda não se encerrou, logo a
decisão ainda não seria definitiva, em razão disto solicita o sobrestamento do processo até a
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.961 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905327/2013-63
3
conclusão da lide administrativa sobre o auto de infração, e que no caso de se negar o
sobrestamento, o presente processo seja apensado ao processo do auto de infração referido.
Alega que o Acórdão da DRJ não teria se manifestado a respeito da argumentação
sobre a legitimidade do crédito pretendido que, salvo melhor juízo, seria objeto do processo do
auto de infração.
Argui novamente motivos para os quais dever-se-ia reconhecer o crédito, objeto de
processo outro que não este.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento que não foi
homologado em razão de fiscalização posterior que glosou créditos do
mesmo período pleiteado e recompôs a escrita contábil/tributária, gerando
indisponibilidade de créditos ressarcíveis e, portanto, a não homologação
do pedido.
Quando da decisão de Primeira Instância, o processo

no
10166.721520/2014-24 já havia sido julgado contrariamente à Recorrente,
não alterando assim o elemento de causa que resultou na não
homologação do pedido de ressarcimento, e a Autoridade de Primeira
Instância procedeu corretamente em entender que não era de sua esfera
de competência a questão pois já estaria resolvida, não cabendo a ela
alteração no Despacho Decisório, que teve a sua base de motivação
confirmada na Primeira Instância em outro processo.
O referido processo foi julgado em Segunda Instância, nesta mesma Turma
Ordinária, com composição diferente, resultando no Acórdão no 3402-
002.993, onde se deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para se
afastar a multa de ofício e mantendo o restante da autuação.
A Decisão sofreu embargos inominados pela Recorrente, que foram
acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes para sanar erro material
do voto do relator, conforme o Acórdão no 3402-006.336.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.961 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905327/2013-63
4
O processo do auto de infração já teve julgamento de Recurso Especial na
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, resultando no Acórdão
no 9303-015.032, cuja ementa e dispositivo reproduzo abaixo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/10/2010 a 30/09/2012 AFASTAMENTO DE
PENALIDADES. ART. 76, II, “A” DA LEI 4.502/64. NÃO RECEPCIONADO PELO ART.
100, II, DO CTN. O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964
(fundamentação legal do art. do art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e do art. 567, II, "a",
do RIPI/2010), deve ser interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do
CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no
âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito
passivo não exclui a aplicação de penalidades (Súmula CARF no 167).
CREDITAMENTO FICTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM (RE No
592.891/SP). CONDICÃO. ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI. Reconhece-se o direito ao
creditamento do valor do imposto calculado, como se devido fosse, na aquisição de
insumos isentos da Zona Franca de Manaus, com base na decisão vinculante do STF
no RE no 592.891/SP, com Repercussão Geral, mas condicionado a que os insumos
tenham alíquota positiva na TIPI, e nesta medida, conforme Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS ADMITIDOS NA
ESCRITA FISCAL. PAGAMENTO. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. Para que seja
considerada pagamento (art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/2010), com reflexos
na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do CTN), os créditos de IPI devem
ser admitidos pela legislação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento, aplicando a Súmula CARF 167, devendo a unidade de origem verificar o
crédito tributário remanescente, em função da presente decisão, para efeitos de
manutenção da multa. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar lhe parcial provimento, para: (a)
reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de
Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota
SEI PGFN 18/2020; e (b) reconhecer que a regra decadencial aplicável é a do art.
150, § 4o, do CTN
Como a razão de não homologar os pedidos de ressarcimento e de
compensação foi a insuficiência de créditos, em decorrência de auto de
infração anterior ao Despacho Decisório, e aquele teve resultado
parcialmente em decisão final administrativa favorável à Recorrente em
Segunda Instância, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
no limite da extensão do decidido no processo no 10166.721520/2014-24.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.961 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905327/2013-63
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário no limite da extensão do decidido no processo no 10166.721520/2014-24.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Fl. 516
DF CARF MF
Original